Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0752991-34.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE WANDERSON DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS GUIMARAES LEAL DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 66986274), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator